Tribunal: TJSP
Processo: 1015432-38.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos do devedor - Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Cédula de crédito bancário – Caracterização como título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 28, da Lei no 10.931/04, e 585, VII, do Código de Processo Civil – Eficácia executiva reconhecida por expressa disposição legal – Capitalização – Lei 10.931/2004 – Permissão – Ademais, admissibilidade

Ementa:
Embargos do devedor - Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Cédula de crédito bancário – Caracterização como título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 28, da Lei no 10.931/04, e 585, VII, do Código de Processo Civil – Eficácia executiva reconhecida por expressa disposição legal – Capitalização – Lei 10.931/2004 – Permissão – Ademais, admissibilidade nas relações jurídicas surgidas após a MP 1963-17/2000 e 2170-36 – Excesso de execução não reconhecido – Atualização do débito pelo credor, com os encargos moratórios pactuados - Apelo desprovido – Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015432-38.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes IGOR
EUSTAQUIO
RODRIGUES
ELIAS
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
IRE
INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015432-38.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 51650
APEL.No: 1015432-38.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : IGOR EUSTÁQUIO RODRIGUES ELIAS E OUTRO
APDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
Embargos do devedor - Execução de título extrajudicial
Cédula de crédito bancário Cédula de crédito bancário
Caracterização como título executivo extrajudicial, nos
termos dos artigos 28, da Lei no 10.931/04, e 585, VII, do
Código de Processo Civil Eficácia executiva reconhecida
por expressa disposição legal
Capitalização
Lei
10.931/2004 Permissão Ademais, admissibilidade nas
relações jurídicas surgidas após a MP 1963-17/2000 e
2170-36
Excesso de execução não reconhecido

Atualização do débito pelo credor, com os encargos
moratórios pactuados - Apelo desprovido
Sentença
mantida.
Trata-se de embargos à execução fundada em
cédula de crédito bancário inadimplida.
Pela r. sentença de fls. 111/115, cujo
relatório se adota, o feito foi julgado improcedente,
condenando-se os Embargantes ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte
contrária, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado
da execução, observada a gratuidade de justiça concedida.
Inconformados, apelam os Embargantes (fls.
118/125). Em síntese, alegam ausência de liquidez,
certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial. Alega que, apesar do instrumento
particular de confissão de dívida gozar dos pressupostos
de validade de título executivo, nada impede que seja
discutida
eventuais
ilegalidades
dos
contratos
anteriores, nos termos da súmula no 286/STJ. Afirma
inexistir demonstrativo de débito com a evolução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015432-38.2020.8.26.0100 -Voto no
3
dívida. Pedem o provimento do recurso, julgando-se
totalmente procedente os embargos à execução.
Recurso tempestivo, isento de preparo, com
contrarrazões às fls. 128/135.
É o relatório.
Razão não assiste aos Recorrentes.
A cédula de crédito bancário é inovação
jurídica da Medida Provisória no 1.925/99. Na época,
afirmou-se não ser possível a criação de título de
crédito por medida provisória, porquanto não estariam
presentes os requisitos de relevância e urgência.
Não obstante, o Supremo Tribunal Federal
chamado a se manifestar sobre a inconstitucionalidade da
reedição de referida Medida Provisória, na ação direta de
inconstitucionalidade
no
2.150-8/DF,
rejeitou
tal
arguição em medida cautelar.
Saliente-se, ademais, que ainda que se
pudesse divisar inconstitucionalidade da norma em apreço,
não seria possível a análise da regra conforme os ditames
constitucionais, pois imprescindível ofensa direta às
regras postas na Constituição Federal. O controle de
constitucionalidade das leis, que se dá nas formas
concentrada ou difusa, tem como precípuo requisito a
ofensa imediata, direta, da nova lei ao conteúdo da Carta
Política.
No
caso,
poder-se-ia
considerar
contrariedade reflexa (por violação do princípio da
legalidade, insculpido na letra do artigo 37 da Carta
Magna), o que não permitiria a declaração de inconstitucionalidade. Aliás, esta Câmara Julgadora possui
entendimento pacífico sobre a constitucionalidade da Lei
no 10.931/04. Veja-se, a propósito, o quanto decidido na
Apelação
no
7.321.902-2,
relatada
pelo
ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015432-38.2020.8.26.0100 -Voto no
4
Desembargador Silveira Paulilo:
“Discute-se a executividade da cédula de
crédito bancário.
A Súmula 233 do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça estabelece que “o contrato de abertura de
crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta
corrente, não é título executivo”.
Ocorre que, após a edição desta Súmula,
entrou em vigor a Lei n° 10.931/04, que introduziu a
disciplina da Cédula de Crédito Bancário.
Conforme leciona ARNALDO RIZZARDO, “com o
presente instrumento destinado a documentar as operações
de crédito, resta óbvia a finalidade de munir as
instituições financeiras com maiores garantias e de
imprimir
mais
agilidade
aos
contratos.
Decorreu a
inovação sobretudo para atender alguns contratos não
protegidos
por
leis
específicas.
Aqueles que eram
representados por cédulas de crédito vinham regulados por
leis próprias, consoante acima observado. Impossível era
às instituições financeiras impor uma garantia na forma
como estava regulado na concessão do crédito rural e
outros tipos, por falta de amparo legal. Especialmente
para proteger os contratos de abertura de crédito
(abrangendo também os empréstimos ou mútuos) é que se
introduziu a presente lei, precedida de várias medidas
provisórias, preenchendo um vazio existente num setor que
se difundiu enormemente nas duas últimas décadas. É
induvidoso que os contratos de abertura de crédito
tornaram-se um meio apropriado para agilizar as operações
de concessão de crédito, o que evidencia a vantagem que
esta modalidade oferece tanto aos bancos como aos
tomadores do crédito. Ao mesmo tempo em que dispensa a
constante celebração de novos contratos, verificada no
empréstimo ou mútuo, favorece os interessados, posto que
os encargos inicial unicamente a partir do uso do
crédito” (Contratos de Crédito Bancário, 7a edição, São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 374).
A referida Lei assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015432-38.2020.8.26.0100 -Voto no
5
"Art. 28. A cédula de crédito bancário é
título executivo extrajudicial e representa dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha
de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o.
§1o. Na cédula de crédito bancário poderão
ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados
ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;
II - os critérios de atualização monetária
ou de variação cambial como permitido em lei;
III - os casos de ocorrência de mora e de
incidência das multas e penalidades contratuais, bem como
as hipóteses de vencimento antecipado da dívida;
IV - os critérios de apuração e de
ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor,
das despesas de cobrança da dívida e dos honorários
advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os
honorários
advocatícios
extrajudiciais
não
poderão
superar o limite de dez por cento do valor total devido;
V - quando for o caso, a modalidade de
garantia da dívida, sua extensão e as hipóteses de
substituição de tal garantia;
VI - as obrigações a serem cumpridas pelo
credor;
VII - a obrigação do credor de emitir
extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo da
dívida, ou de seu saldo devedor, de acordo com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015432-38.2020.8.26.0100 -Voto no
6
critérios estabelecidos na própria cédula de crédito
bancário, observado o disposto no § 2o; e,
VIII - outras condições de concessão do
crédito,
suas
garantias
ou
liquidação,
obrigações
adicionais do emitente ou do terceiro garantidor da
obrigação, desde que não contrariem as disposições desta
lei.
§2o. Sempre que necessário, a apuração do
valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor,
representado pela cédula de crédito bancário, será feita
pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando
for o caso, de extrato emitido pela instituição
financeira, em favor da qual a cédula de crédito bancário
foi
originalmente
emitida,
documentos
esses
que
integrarão a cédula, observado que:
I
-
os
cálculos
realizados
deverão
evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento
e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos
e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os
critérios de sua incidência, a parcela de atualização
monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e
demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e
de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo
e, por fim, o valor total da dívida; e,
II
-
a
cédula
de
crédito
bancário
representativa de dívida oriunda de contrato de abertura
de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo
valor total do crédito posto à disposição do emitente,
competindo
ao
credor,
nos termos deste
parágrafo,
discriminar nos extratos da conta corrente ou nas
planilhas de cálculo, que serão anexados à cédula, as
parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do
limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais
amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos
vários períodos de utilização do crédito aberto.
§3o. O credor que, em ação judicial,
cobrar o valor do crédito exeqüendo em desacordo com o
expresso na cédula de crédito bancário, fica obrigado a
pagar ao devedor o dobro do cobrado a maior, que poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015432-38.2020.8.26.0100 -Voto no
7
ser compensado na própria ação, sem prejuízo da
responsabilidade por perdas e danos".
Note-se, assim, que o documento denominado
"CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO"
é
título
executivo
extrajudicial por força de lei específica (fls. 44/51).
Percebe-se, ademais, que “a liquidez que
embasa a executividade do título decorre tanto da menção
de valor certo no próprio documento como de extrato de
conta corrente bancária ou planilha de cálculo emitidos
pelo banco credor após o inadimplemento da promessa”
(FÁBIO ULHOA COELHO, Curso de Direito Comercial, volume
1, 9a edição, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 477).
Não há que se falar, portanto, em ausência
de liquidez e exigibilidade do documento”.
O E. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.291.575 - PR, em 02/09/2013, ao
apreciar questões idênticas nos contratos bancários que
envolvem cédula de crédito bancário, aplicando o disposto
no art. 543-C, § 7o, do Código de Processo Civil, que
visa unificar o entendimento e orientar a solução de
recursos repetitivos, assim decidiu:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO
DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004.
POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA
DÍVIDA. INCISOS I E II DO §2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015432-38.2020.8.26.0100 -Voto no
8
Cédula
de
Crédito
Bancário
é
título
executivo
extrajudicial, representativo de operações de crédito de
qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão
para documentar a abertura de crédito em conta-corrente,
nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O
título de crédito deve vir acompanhado de claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente,
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação
de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a
conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28,
§2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).
3. No caso concreto, recurso especial não
provido.”
Desta forma, de rigor considerar que o
contrato
bancário
acompanhado
do
demonstrativo
de
cálculo, apresentados pelo banco preenchem adequadamente
ao disposto no art. 28, §2o, da Lei no 10.931/2004 e são
suficientes para embasar a execução, que se mostra a via
útil e adequada ao intento do credor.
Observe-se que o demonstrativo acostado às
fls. 63/65 e 67 dos autos, ao contrário do quanto alegado
pelos
Apelantes,
traz
detalhadamente
os
encargos
incidentes e o saldo total a ser pago pelos devedores.
Também não há o alegado excesso. A Lei
10.931/04, em seu art. 28, §1o, permitiu expressamente o
anatocismo nas cédulas de crédito bancário, como é o caso
dos autos, de modo que se afigura possível o alegado
anatocismo.
Ademais, o contrato entre as partes data
de 16 de janeiro de 2018 (fls. 55/62), quando há muito
vigente a Medida Provisória n.o 1.963, que a partir de
sua 17a reedição, em 30.03.00, legalizou a capitalização
de juros em períodos inferiores a um ano, nas operações
bancárias de crédito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015432-38.2020.8.26.0100 -Voto no
9
“Art. 5o - Nas operações realizadas pelas
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional,
é admissível a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano”.
Referida
medida
provisória
foi
regularmente reeditada, até a MP n. 2.170-36, cujos
efeitos foram estendidos no tempo, até que ocorra sua
revogação
ou
deliberação
definitiva
do
Congresso
Nacional, por força do art. 2o da Emenda Constitucional
n. 32, publicada em 12.09.01, que dispõe:
“Art. 2o. As medidas provisórias em data
anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor
até
que
medida
provisória
ulterior
as
revogue
explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso
Nacional”.
Nada impede, pois, a capitalização de
juros. Deste modo, era mesmo de rigor a
improcedência dos embargos ajuizados.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso, majorando-se os honorários advocatícios de
sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da
execução, observada a gratuidade de justiça.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015432-38.2020.8.26.0100 -Voto no
10